Tribunal: TCU
Processo: 007.822/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6943/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.822/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Genita Maria da Silva (XXX.692.894-XX); Genival Antonio de Lima da Silva (XXX.230.484-XX); Ivo Francisco Silva (XXX.388.004-XX); Laercio de Araujo Pedrosa Filho (XXX.483.084-XX); Marcelus Roberto Wanderley Freire (XXX.265.704-XX); Maria de Fatima da Silva Duarte (XXX.642.444-XX); Maria do Carmo de Oliveira (XXX.022.104-XX); Renato de Farias Maciel (XXX.677.283-XX); Sandra Maria Crespo Soares Candido (XXX.035.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.